Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) se o demandante, ora recorrente, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante da ausência de registro do título translativo, previamente à constrição judicial, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis; e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista sustantada por Rudolf Von Ihering.
3. Para a verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo ora apelante, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender a dinâmica jurídica respectiva.
4. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
5. No caso em deslinde, a despeito da demonstração do exercício da posse pelo ora apelante desde o ano de 2014, o recorrente não demonstrou como a aludida posse foi adquirida.
6. Afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica respectiva.
7. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 7.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como ‘normas fundamentais do processo civil’ pátrio.
9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
10. Apelação conhecida e desprovida.